Tribunal: TJBA
Processo: 0505232-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505232-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEMARIO VILAS BOAS Advogado(s): CLAUDIO MARIO SANTOS VILAS BOAS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI, LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, MONIQUE NARDELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para restabelecer multa por descumprimento de obrigação de fazer, afastando os juros de mora e determinando apuração do valor em liquidação. O embargante sustenta omissão quanto ao cumprimento da obrigação, à inexigibilidade das astreintes, a necessidade de expedição de ofício ao Detran e a forma de contagem da multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) ao momento de cumprimento da obrigação de fazer; (ii) à inexigibilidade da multa cominatória; (iii) a necessidade de expedição de ofício ao órgão de trânsito; e (iv) a forma de contagem da multa por descumprimento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, consignando que a obrigação de fazer somente foi cumprida em maio de 2018, sendo devida a multa pelo descumprimento. 5. A pretensão de reconhecimento da inexigibilidade das astreintes encontra óbice na coisa julgada, formada a partir de decisão anterior que confirmou o descumprimento da obrigação. 6. Inviável a expedição de ofício ao Detran para rediscutir matéria já decidida, sob pena de violação à imutabilidade da decisão. 7. A multa cominatória não se submete à contagem em dias úteis, por não se tratar de prazo processual, afastando a incidência do art. 219 do CPC. 8. A insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se verificando qualquer vício a ser sanado. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 219; 1.026, § 2º; 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.644.327/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 03.03.2026. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0505232-64.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargado ADEMARIO VILAS BOAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.